Tribunal: TJSP
Processo: 1018987-97.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
da a condição resolutiva eleita pelas partes, qual seja, a alienação do imóvel, a ré possui direito de permanecer morando no bem sem o pagamento do aluguel pretendido pelo autor. Inexistência de qualquer comprovação, ou mesmo alegação, de que a validade do acordo realizado esteja comprometida por vício de consentimento. Fatos alegados pelo autor demonstram mero arrependimento em relação ao acordo realizado. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Verba honorária majorada para 20% sobre valor da causa.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1018987-97.2018.8.26.0564; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/05/2020; Data de Registro: 01/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Edson Luiz de Queiróz

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/05/2020

Data de publicação:

01/05/2020

Ementa:
Apelação cível. Coisa comum. Arbitramento de aluguel. Alegação de uso exclusivo de imóvel comum entre as partes. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não configuração. Finalidade da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Causa já se encontrava madura para o julgamento. Incidência dos artigos 370 e 371 do Código de

Ementa:
Apelação cível. Coisa comum. Arbitramento de aluguel. Alegação de uso exclusivo de imóvel comum entre as partes. Sentença de improcedência.
Cerceamento de defesa. Não configuração. Finalidade da prova é formar a convicção do Juiz, seu principal destinatário, quanto à existência dos fatos da causa. Causa já se encontrava madura para o julgamento. Incidência dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Presença de provas suficientes para a justa solução do litígio.
Mérito. Acordo celebrado pelas partes acerca do uso do imóvel nada tem de abusivo ou ilegal. Situação que enquanto não implementada a condição resolutiva eleita pelas partes, qual seja, a alienação do imóvel, a ré possui direito de permanecer morando no bem sem o pagamento do aluguel pretendido pelo autor. Inexistência de qualquer comprovação, ou mesmo alegação, de que a validade do acordo realizado esteja comprometida por vício de consentimento. Fatos alegados pelo autor demonstram mero arrependimento em relação ao acordo realizado. Sentença mantida.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, §11 do CPC. Verba honorária majorada para 20% sobre valor da causa.
Resultado. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.